Tribunal: TJBA
Processo: 8008887-08.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008887-08.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

APELADO: ANTONIO FERREIRA DA PALMA

Advogado(s)
:
LARAH SOARES DE OLIVEIRA, IGOR CALDAS SHAW FRAGOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, § 1º, CPC/2015 E ART. 6º, VIII, CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8008887-08.2023.8.05.0229
tendo como apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

e apelad
o

ANTONIO FERREIRA DA PALMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.